Tribunal: TJDFT
Processo: 0707783-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RÉU NÃO LOCALIZADO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PELO DEFENSOR PÚBLICO DESIGNADO. POSSIBILIDADE (ART. 392, II e III, CPP). MÉRITO. AUTORIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DELITIVA DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA NA PRIMEIRA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM 1/4 DA PENA-BASE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU REINCIDENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de réu não localizado, conforme certidão de oficial de justiça, a intimação da sentença condenatória pode ser realizada apenas na pessoa de seu advogado constituído ou defensor público designado, sem prejuízo ao início do prazo recursal (art. 392, II e III, CPP).

2. A negativa do réu quanto à prática do crime é irrelevante quando o arcabouço probatório que instrui o feito é robusto e harmônico para confirmar, com a certeza e a segurança necessárias, a autoria delitiva.
3. O cometimento de novo delito, durante o período de cumprimento de pena por crime anterior, demonstra a dificuldade de ressocialização do réu e de adequar o seu comportamento às expectativas sociais, justificando a valoração negativa da conduta social do agente na primeira fase da dosimetria.
4. Não existe critério matemático previsto em lei para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o réu não tem direito a nenhuma fração específica para a majoração de sua pena.
5. A exasperação da reprimenda na primeira fase da dosimetria à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal é adequada, uma vez admitida pelo Superior Tribunal de Justiça.

6. Na segunda fase da dosimetria, embora a jurisprudência pátria seja pacífica quanto à adequação da fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, a multirreincidência pode justificar a exasperação da sanção acima desse patamar, mostrando-se correta a majoração da pena em 1/4 (um quarto) da pena-base diante de tal particularidade.
7. “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais” (Súmula no 269/STJ). 7.1. O réu reincidente, que apresenta conduta social valorada negativamente por delinquir enquanto cumpria pena por crime anterior, além de admitir que costuma praticar golpes, faz jus ao regime fechado, ainda que tenha a pena fixada em quantum inferior a quatro anos, pois seu comportamento evidencia que a concessão de regime mais brando não atende aos propósitos da sanção penal, quais sejam: a prevenção e a repressão do delito.
8. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso desprovido.